Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1008773-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANZINE & IRMÃOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA- ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FRANZINE & IRMAOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA- ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal no 1059766-94.2019.8.12.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, tanto para liberar o recurso bloqueado quanto para a suspensão da exigibilidade do crédito sem depósito prévio.
A Agravante relata que fora bloqueado o valor de R$ 20.315,46 (vinte mil, trezentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) do saldo de conta corrente da sócia da empresa, sem que houvesse a discussão referente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Sustenta que o crédito tributário exigido pelo Fisco Estadual está prescrito, pois o ajuizamento da ação ocorreu mais de cinco anos após o vencimento dos débitos tributários, em março de 2006, termo a quo para a contagem do prazo prescricional.
Aduz que a decisão do juízo a quo é nula por falta de fundamentação, pois os precedentes apresentados pela Agravante não foram objetos de distinção, conforme o disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC.
Assevera que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão do juízo de piso uma vez que demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.
Por fim, requer que:
“a) seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito em questão, vez que preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência pretendida;
b) Requer ainda, seja reconhecida de ofício, por se tratar de questão de ordem pública , a prescrição do crédito tributário ora discutido, com a consequente anulação do mesmo e do auto de infração lavrado em face do requerente , bem como a da execução fiscal registrada sob o n. 5126-18.2006.8.11.0041;
c) ao final, seja o presente recurso conhecido e provido com o escopo de manter a suspensão da exigibilidade do crédito em questão até decisão final
transitada em julgado; ou,
d) seja o recurso conhecido e provido determinando-se a nulidade da decisão proferida pelo Ilustre Magistrado a quo, por ofensa ao disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC e determinando que outra decisão seja proferida em substituição àquela não fundamentada proferida em sede de primeiro grau (...)”.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão presentes.
Da análise perfunctória dos autos, contata-se que não restam sobejamente demonstrados os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo, em especial, por não ter a Agravante feito prova suficientemente robusta do direito postulado, como lhe competia, e tampouco demonstrou de forma cabal qual o prejuízo poderá sofrer enquanto se aguarda a decisão de mérito do presente recurso.
Conforme consignado, a Recorrente afirma que os créditos tributários constantes da CDA n. 003000/06-A, estão prescritos e que a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser suspensa, a fim de desbloqueio imediato dos valores bloqueados da conta pessoal da sócia Nanci Franzinio.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 29/03/2016, a Ação de Execução Fiscal, autuada sob o n. 0005126-18.2006.8.11.0041, contra a empresa Franzine & Irmãos Comércio de Confecções Ltda., e suas co-sócias/co-responsáveis – Nilza Franzini, Nanci Franzini, Nicelia Franzini Alves Teixeira e Sandra Regina Pereira-, objetivando a cobrança da CDA n. 003000/06-A, no valor de R$ 31.734,27 (trinta e um mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).
Após os trâmites legais dos autos de Execução Fiscal, em que foi bloqueado o valor de R$ 20.315,46 (vinte mil, trezentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) do saldo de conta corrente pessoal da sócia Nanci Franzini, a empresa Recorrente, propôs Ação de Anulação de Débito Fiscal, postulando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, porque transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento do pagamento do imposto e a propositura da ação.
O Douto Juiz de Direito ao apreciar o pedido, assim consignou:
“Primeiramente temos que é entendimento dominante em nossos tribunais, inclusive no STJ, de que a pessoa jurídica não tem capacidade de postular em nome dos sócios, se não vejamos.
(...)
Assim, não há como apreciar o pedido de desbloqueio, haja vista que a empresa requerente não tem capacidade postulatória para demandar pelos sócios, nos termos do art. 18 do CPC.
Desta feita, diante de todo o exposto acima, resta prejudicado o pedido de desbloqueio dos valores em conta bancária de titularidade da Sra. Nanci Franzinio.
(....)
No caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.
Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
(...)
Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória, na medida em que há de se ressaltar que a certidão de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos, até porque não consta em anexo à CDA objeto da lide as datas de ocorrência dos fatos geradores com as respectivas datas de constituição do crédito, inviabilizando, desta feita, análise de ocorrência de prescrição.
Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.
ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO, até ulterior deliberação”.
No caso dos autos, conforme se extrai da CDA (87869454 - p. 3), os créditos foram constituídos em 07/10/2014.
É cediço que da data da constituição do crédito, a Fazenda Pública possui o prazo de mais 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, cuja interrupção é a data do despacho que determina a citação, em observância à alteração prevista na LC 118/2005:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
No caso dos autos, a ação foi proposta em 29/03/2016, e o despacho que ordenou a citação data de 30/05/2016, razão pela qual, deve ser afastada a alegação de ocorrência de prescrição (id. 87869454 - p. 6).
Em relação a alegada da necessidade da prévia discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, não há falar em desconstituição da pessoa jurídica, para que seja possível atingir os bens dos sócios, quando estes constam na CDA, pois é possível o redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), como no caso dos autos, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1104900/ES (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).
Conforme dito, coaduno-me com o posicionamento do juízo de piso, sobretudo, porque não estão presentes os requisitos necessários para conferir a concessão do efeito ativo pretendido, mormente a probabilidade de provimento do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado